Tribunal: TJES
Processo: 0012357-10.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012357-10.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012357-10.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FABIANO CONCEICAO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLASSIFICAÇÃO MERO USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade na abordagem dos guardas municipais, visto que, conforme entendimento do STJ, os Guardas Municipais são competentes para prender quem quer que esteja encontrado em flagrante delito, o que também vai ao encontro do art. 301 do CPP. 2. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012357-10.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FABIANO CONCEICAO

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca a nulidade do processo, tendo em vista a abordagem dos guardas municipais.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia recebida em desfavor do recorrente:

[...] “no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 20 horas e 40 minutos, na rua Sival Morais, bairro Itapoã, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quinze pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, sete pedras da droga conhecia como “crack” e cinco buchas da droga conhecida como “maconha” (auto de apreensão fl. 16 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 18). Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, que, ao avistar a guarnição, se evadiu e dispensou uma sacola que estava em seu bolso, contudo, os Agentes fizeram o acompanhamento e conseguiram detê-lo. Realizada busca pessoal, os Agentes apreenderam com o denunciado um aparelho celular e a quantia de R$60,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 16). Em seguida, os Agentes voltaram ao local, onde o denunciado havia dispensado a sacola, apreenderam-na e constataram que em seu interior

estavam os 15 pinos de cocaína, as 07 pedras de crack e as 05 buchas de maconha. O denunciado informou aos Agentes que estava no final do seu plantão e que as drogas apreendidas eram o resto que iria vender. Apurou-se ainda que o aparelho celular apreendido em poder do denunciado era produto de roubo ocorrido no dia 02 de janeiro de 2020, no bairro Jaburuna, em Vila Velha (fls. 11/12). [...] Grifos nossos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa busca a nulidade do processo, uma vez que os integrantes da guarda municipal não possuem competência para atuar como polícia, assim como para realizar abordagens aos civis.

Todavia, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes da guarda municipal, por mais que não tenham atribuição de policiamento ostensivo, tais agentes podem atuar em situação de flagrante delito, respaldado no comando legal do art. 301 do CPP (AgRg no HC n. 876.149/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

Posto isto, reputa-se lícita a atuação da guarda municipal, ainda que não relacionada diretamente à necessidade de tutelar os respectivos usuários dos bens, serviços e instalações municipais, visto que, em

patrulhamento de rotina pela região, quando os agentes públicos avistaram o recorrente em atitude suspeita de mercancia ilícita, está-se diante do visível estado flagrancial, inclusive se evadiu quando avistou a viatura, justificando-se assim a atuação de seus integrantes.

Ademais, faço notar que, como bem elucidou o STJ, se qualquer um do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, conforme art. 301 do CPP, quem dirá o agente público defensor da segurança pública, como as Guardas Municipais.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública, no presente flagrante delito.

Passo à análise no tocante ao pleito pela absolvição do apelante, por ausência de autoria e materialidade.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito – IP.APFD 0043147594.20.0038.21.031(fl. 04) Boletim Unificado nº 43147594, (fl. 07/09), auto de apreensão (402.3.22789/2020) (fl. 19), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 21), laudo de exame químico (fls. 97/98), termos de declaração, senão vejamos:

Em patrulhamento preventivo no bairro Itapuã, mais precisamente na rua Sinval Moraes, Iocal conhecido pelas forjas de segurança como local de intenso tráfico de entorpecentes, avistou um indivíduo de camisa vermelha; QUE ao ver 8 guarnição, tal indivíduo tentou se evadir do local", QUE no momento da tentativa de fuga o indivíduo tentou dispensar o entorpecentes que estava no seu bolso, atitude esta que foi flagrada pela equipe; QUE ao alcançou-o indivíduo e, após abordagem e revista pessoal nele, a guarnição voltou ao local onde o abordado FABIANO Conceição havia dispensando uma sacola; QUE ao checar o .conteúdo da referida sacola, constatou que em seu interior havia substancias,. similares a "maconha", "crack" e "cocaína"; QUE ao questionar FABIANO sobre as DROGAS, este informou ao declarante que estava no final do seu plantão e aquela quantidade de entorpecentes seria o resto que havia sobrado, o qual estava prestes ;vender e em seguida retornar para sua casa QUE FABIANO informou que estava vendendo drogas com objetivo de "quitar" uma divida no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) que possui com o fornecedor dos entorpecentes, dívida esta contraída dias antes da abordagem; QUE no bolso de FABIIANO foi encontrada a importância de RS60,00 (Sessenta reais) em espécie e 01 (um) celular 'de marca Samsung com restrição de furto/roubo; QUE diante das circunstancias, conduziu FABIANO a esta Delegacia Regional. onde o apresentou sem lesões corporais

aparentes. (Depoimento da Guarda Municipal MARIANA VERONESI VIEIRA,, em esfera policial ) Grifo nosso.

Importante ressaltar que, as declarações prestadas pelo Guarda Municipal MARIANA VERONESI VIEIRA, foram corroboradas pelo depoimento do outro agente presente no flagrante, Renato Alexandre Alves Messias, em juízo.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estavam praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos guardas municipais, que efetuaram na prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, visto que claramente estava em flagrante delito, em posse dos entorpecentes.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição, uma vez que restaram evidenciados que o mesmo traficava drogas na região.

Destaco que os depoimentos prestados pelos guardas municipais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório, além do fato de possuírem presunção de veracidade e legitimidade (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel.

ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No tocante ao pleito pela desclassificação para a conduta de posse de drogas para o consumo pessoal, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006, verifico não prosperar razão, uma vez que, como informado em declarações prestadas pelos agentes públicos de segurança, o apelante estava em situação de plena traficância, pois constataram 15 (quinze) pinos do entorpecente denominado “cocaína”, 07 (sete) pedras de crack, e 05 (cinco) buchas de maconha, todos devidamente embalados para o comércio, assim como quantias em dinheiro já em notas fracionadas, além do fato de que o acusado estava em local conhecido pela guarnição pelo intenso movimento do tráfico da região.

Diante do exposto, tais circunstâncias fáticas, ora vislumbradas, são incompatíveis com a caracterização de mero usuário.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.